Tribunal: TJMT
Processo: 1005193-12.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1005193-12.2022.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NULIDADE, EFEITOS]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):
[MAGNO RODRIGUES LEITE - CPF: 496.273.251-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“RECURSO NÃO

PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, quando não tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC).

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BMG
S.A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Magno Rodrigues Leite
,
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; condenar o requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação; por conseguinte, havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o banco apelante, aduz a ausência de cobrança indevida, a regularidade da contratação, argumenta que a parte apelada utilizou o cartão para realizar saques e compras pessoais, o que supostamente torna impraticável incluir os valores das faturas nas margens do empréstimo e defende, por fim, o não cabimento dos danos materiais.

Pede ao final a reforma da sentença.

Contrarrazões junto ao Id. 179269267.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

A hipótese dos autos versa sobre mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com a intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito.

Com efeito, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, realizada diretamente na conta da autora, ora apelante, o que evidencia o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, nos moldes do que disciplina o art. 6o, inciso III, do CDC.

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de ilegalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como
notório, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOCUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a violação aos princípios da transparência e informação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa, com juros de mora desde a citação. (N.U 1000580-08.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco apelante juntou faturas relacionadas ao cartão de crédito em discussão, demonstrando a utilização do dispositivo para a realização de compras, o que, a seu ver, comprovaria que a parte tinha ciência de que o numerário disponibilizado na conta dela era proveniente de saque com cartão de crédito.

Com efeito, embora tais documentos evidenciem que o apelado sabia da contratação de um cartão de crédito, fato esse até admitido por ele, a realização de compra por meio do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que ele tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de consignado, seriam operacionalizados como saque de limite de cartão de crédito.

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de empréstimo pessoal, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão,
apenas dos valores relacionados aos saques
, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve ser
garantida a repetição do indébito, se constatado pagamento a maior, porquanto decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Igualmente, a devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015).

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência Provisória julgada parcialmente procedente para
converter a modalidade da avença de cartão de crédito para empréstimo consignado,
com aplicação de juros remuneratórios pela taxa média praticada no mercado à época da contratação, bem como determinar ao réu
a restituição na forma simples dos valores descontados a mais, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, e a ambas as partes, e
m razão da sucumbência recíproca, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do
quantum
atualizado da condenação, na proporção de 80% para o réu e 20% para o autor, suspensa, porém, a exigibilidade da obrigação em relação a este último, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A relatora negou provimento ao Recurso, contudo não majorou a verba honorária devida pelo apelante, como manda o art. 85, §11, do CPC.

Além disso, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o montante

atualizado da causa, pois não há condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Vale destacar que essa questão é de ordem pública, portanto pode ser conhecida de ofício sem que implique
reformatio in pejus
.

Pelo exposto,
divirjo da relatora
apenas para fixar os ônus sucumbenciais em 10% sobre a quantia atualizada da causa, e majorar os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% também sobre o montante atualizado atribuído à lide (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho a divergência para
fixar os ônus sucumbenciais em 10% sobre a quantia atualizada da causa, e majorar os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% também sobre o montante atualizado atribuído à lide (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento (art. 942 do CPC), nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 13 DE JANEIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, DEVIDO A DIVERGÊNCIA QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco BMG S.A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Magno Rodrigues Leite, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; condenar o requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação; por conseguinte, havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o banco apelante, aduz a ausência de cobrança indevida, a regularidade da contratação, argumenta que a parte apelada utilizou o cartão para realizar saques e compras pessoais, o que supostamente torna impraticável incluir os valores das faturas nas margens do empréstimo e defende, por fim, o não cabimento dos danos materiais.

O apelante alega que a mora foi constituída mediante o vencimento do prazo de pagamento, do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e, ainda, pelo posterior protesto do título.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, negou provimento ao recurso
e não se manifestou acerca dos honorários advocatícios em sede recursal.

Por sua vez, o 1o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, divergiu, somente no que tange à aplicação dos honorários advocatícios em sede recursal, para majorar para 15% do valor da causa, sendo acompanhado pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência, mas faço um breve resumo para melhor esclarecer.

No caso, os honorários advocatícios haviam sido fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu/apelante e 20% (vinte por cento) para o autor/apelado.

O réu/recorrente apelou e teve seu pleito desprovido, razão pela qual o valor devido por ele à título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser majorado, nos termos do art. 85, § 11 , do CPC.

Em recentes precedentes o STJ tem fixado o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
O STJ tem se pronunciado no sentido de que "a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015
" (AgInt no AREsp 1.495.369/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe 16/10/2020). Nessa mesma linha de percepção: REsp n. 2.040.997, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1/3/2023; AREsp n. 2.268.381, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 23/3/2023; AREsp n. 2.138.355, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 27/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.148.519/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022; AgInt no AREsp n. 1.902.293/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.479.481/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022. 3. N
esse contexto, ressalta-se que essa Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, apenas quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o NCPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso, pressupostos que foram atendidos no caso em apreç
o. A propósito, vide: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.688.031/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.951.180/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.343.527/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019.
Diante disso, impõe-se a majoração, a título de sucumbência recursal, dos honorários advocatícios. 4. Agravo interno do Estado do Paraná provido
.”
(AgInt no REsp n. 1.751.572/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DESPORTIVO. LEI PELÉ. ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. TRANSFERÊNCIA. DIREITOS FEDERATIVOS. DIREITOS ECONÔMICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DISPOSITIVO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
São devidos honorários sucumbenciais recursais nas hipóteses em que o recurso especial não obteve provimento, o acórdão recorrido foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba sucumbencial foi fixada desde a origem e não ultrapassados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil para a fase de conhecimento. 2. A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível, ainda que reconhecida a sucumbência recíproca pela Corte de origem, exclusivamente da parcela fixada em favor da parte recorrida em recurso especial. 3. Na hipótese, o acórdão embargado foi omisso ao não mencionar na parte dispositiva a incidência de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais recursais arbitrados pela Corte local.”
(EDcl no REsp n. 1.950.516/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Levando em consideração o texto legal, o Exmo. Des. Rubens entendeu por majorar os honorários advocatícios a ser pago pelo banco recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, entendimento que acompanho.

Todavia,
tenho por bem esclarecer que a parte autora/recorrida, que também foi sucumbente, minimamente, deve ter sua condenação mantida, em 20% (vinte por cento) sobre os 10% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não pode ser prejudicado pelo recurso interposto e desprovido pela outra parte, enquanto o réu/recorrente deve pagar 80% (oitenta por cento) de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Isso porque não podemos exceder o limite máximo de fixação de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à Relatora, mas acompanho a divergência
com essas ressalvas
para majorar a condenação do banco recorrente, na proporção de 80% (oitenta por cento) de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a condenação da parte autora/recorrida em 20% (vinte por cento) de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Adoto a ressalva feita pelo 3o vogal, Desembargador Dirceu dos Santos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Adoto a ressalva feita pelo 3o vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Com a divergência instaurada para majorar a condenação do banco recorrente, na proporção de 80% (oitenta por cento) de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a condenação da parte autora/recorrida em 20% (vinte por cento) de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aliás, quanto à base de cálculo a ser observada – valor da causa –, o entendimento da 3a Câmara não destoa do acima enunciado. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO – SENTENÇA REFORMADA –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ART. 85, § 2o, DO CPC
– VÍCIO SANADO – ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDO – EMBARGOS DO BANCO NÃO CONHECIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1001024-13.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)

De outro lado, no tocante à majoração da verba honorária nos casos de desprovimento de recurso quando, na origem, houve o reconhecimento da sucumbência recíproca, o entendimento atual e pacífico da Corte Superior não destoa daquele instaurado pela divergência.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DESPORTIVO. LEI PELÉ. ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. TRANSFERÊNCIA. DIREITOS FEDERATIVOS. DIREITOS ECONÔMICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DISPOSITIVO. OMISSÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. São devidos honorários sucumbenciais recursais nas hipóteses em que o recurso especial não obteve provimento, o acórdão recorrido foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba sucumbencial foi fixada desde a origem e não ultrapassados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil para a fase de conhecimento.

2.
A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível, ainda que reconhecida a sucumbência recíproca pela Corte de origem, exclusivamente da parcela fixada em favor da parte recorrida
em recurso especial.

3. Na hipótese, o acórdão embargado f oi omisso ao não mencionar na parte dispositiva a incidência de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais recursais arbitrados pela Corte local.”
(EDcl no REsp n. 1.950.516/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Por todo o exposto, peço vênia à Relatora, mas acompanho a divergência com essas ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023